Tribunal: TJSP
Processo: 1500409-40.2023.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - Artigo 303, § 2o, artigo 304 e artigo 305, todos da Lei no 9.503/97 (CTB), em concurso material - Autoria e materialidade da lesão corporal leve comprovada - Culpa do réu demonstrada - Dolo de se afastar do local do acidente para se furtar de suas obrigações civis e/ou penais igualmente evidenciado - Desclassificação, no entanto, dos delitos do artigo 303,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - Artigo 303, § 2o, artigo 304 e artigo 305, todos da Lei no 9.503/97 (CTB), em concurso material - Autoria e materialidade da lesão corporal leve comprovada - Culpa do réu demonstrada - Dolo de se afastar do local do acidente para se furtar de suas obrigações civis e/ou penais igualmente evidenciado - Desclassificação, no entanto, dos delitos do artigo 303, § 2o e do artigo 304, ambos do CTB, para o crime previsto no artigo 303, § 1o, da mesma Lei Especial - Necessidade - Pena corporal do delito de lesão corporal culposa redimensionada - Regime prisional inicial semiaberto adequado - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso parcialmente provido.